Tribunal: TJBA
Processo: 0503614-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503614-02.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEDIMAR CORREIA LIBORIO Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de abono de permanência, formulado por servidora municipal com fundamento na alegada aquisição de direito à aposentadoria especial de professora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preencheu os requisitos legais para a aposentadoria especial de professora, de modo a ter direito ao recebimento do abono de permanência. III. Razões de decidir 3. O abono de permanência é devido ao servidor que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, conforme art. 40, § 19, da CF. 4. Para sua concessão, é indispensável a comprovação do exercício de funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio, nos termos da CF e da LC nº 11/2002. 5. A autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, limitando-se a juntar contracheque e requerimento administrativo, sem demonstrar tempo de serviço qualificado exigido para a aposentadoria especial. 6. Não se desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O abono de permanência exige a comprovação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. A ausência de prova do exercício das funções de magistério nos níveis exigidos inviabiliza a concessão do benefício." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 5º e 19; CPC, art. 373, I; LC nº 11/2002 (Município de Feira de Santana), arts. 32 e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.039.644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 12.10.2017; TJRN, Recurso Inominado nº 0809953-91.2020.8.20.5106, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, 1ª Turma Recursal, j. 10.06.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0009051-31.2020.8.16.0190, Rel. Des. Victor Martim Batschke, 7ª Câmara Cível, j. 18.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503614-02.2017.8.05.0080, figurando como apelante LEDIMAR CORREIA LIBORIO e como apelado MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.